Tribunal: STF
Processo: RHC 248193
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 198.263/AL, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35, AMBOS C/C O ART. 40, INCISOS III E IV, DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a especial gravidade e a reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o agravante supostamente atua no tráfico ilícito de drogas e comércio ilícito de armas de fogo e munições, com a função de gerente responsável pela distribuição, cobrança e finança, em grupo criminoso estruturado sob o comando de seu irmão (que chefia a associação do interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido).



    2.  Aplicável também ao caso, mutatis mutandis, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é justificada a decretação da medida cautelar extrema diante da necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa.



    3. Tendo sido concretamente demonstrada nos autos a necessidade da custódia, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    4. A  suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 72).



    Ao final, busca-se:



    1) Conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seja reformada, nos moldes do art. 310, do Regimento Interno do STF, para que seja:



    a) Revogada a prisão preventiva do recorrente, nos termos já elencados;



    b) Subsidiariamente, substituída a prisão do Sr. Fernando por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP (doc. 79, p. 9).



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões pugnando pelo “improvimento do recurso manejado” (doc. 101).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se “pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso” (doc. 107). 



    É relatório. Decido.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário.



    2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator